Tribunal: TJSP
Processo: 2203442-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Renovação da pesquisa de bens, via SISBAJUD. Impossibilidade, no caso concreto. Lapso temporal de apenas 5 meses da última tentativa de localização de ativos financeiros, com penhora de valores ínfimos. Ausente motivo para renovação da pesquisa pois não há qualquer indício de que agora a medida será efetiva, não tendo o exequente demonstrado minimamente a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Renovação da pesquisa de bens, via SISBAJUD. Impossibilidade, no caso concreto. Lapso temporal de apenas 5 meses da última tentativa de localização de ativos financeiros, com penhora de valores ínfimos. Ausente motivo para renovação da pesquisa pois não há qualquer indício de que agora a medida será efetiva, não tendo o exequente demonstrado minimamente a ocorrência de modificação da situação da parte, a justificar um eventual retorno da movimentação financeira nas contas antes pesquisadas sem sucesso. Entrementes, incabível arquivamento do feito, nos termos do art. 921, III do CPC. Medida prematura. Existência de ordem de expedição de alvará. Circunstância que determina o prosseguimento da ação. Ordem de arquivamento afastada. Determinação para que a exequente comprove distribuição de ofício no prazo de 30 dias. Decisão reformada em pequena parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.